Tribunal: TJES
Processo: 0015260-23.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015260-23.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015260-23.2013.8.08.0048

APELANTE:
ALEXSANDRO FERNANDES DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSE DA RES FURTIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. LEI PENAL NO TEMPO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). A defesa argui a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e, no mérito, busca a absolvição por falta de provas, a redução da pena-base, o afastamento da majorante da arma de fogo, a aplicação de lei posterior mais benéfica e o reconhecimento da participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226, do Código de Processo Penal, gera nulidade quando amparado por outros elementos de prova; (ii) verificar se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima e a apreensão dos bens com o réu, sustenta a condenação; (iii) estabelecer se a conduta de pilotar a motocicleta na abordagem configura coautoria ou participação de menor importância; (iv) definir a validade da majorante de arma de fogo sem apreensão do artefato; e (v) identificar a fração de aumento aplicável por força do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do reconhecimento fotográfico persiste quando a autoria delitiva encontra amparo em conjunto robusto de provas independentes, como a prisão do agente na posse dos bens subtraídos logo após o crime.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o art. 226, do Código de Processo Penal, não possui caráter vinculante absoluto, permitindo que o magistrado firme convicção a partir de provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato formal de reconhecimento.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais goza de especial relevância, prevalecendo sobre a negativa isolada do réu quando corroborada pelo testemunho de policiais militares e pela apreensão da
res furtiva
.

A posse injustificada de objetos roubados inverte o ônus da prova, exigindo do acusado justificativa plausível que não restou demonstrada nos autos.

O condutor de motocicleta que viabiliza a abordagem e a fuga exerce papel essencial na empreitada criminosa, o que caracteriza coautoria por divisão de tarefas e impede o reconhecimento da participação de menor importância do § 1º, do art. 29, do Código Penal.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão ou perícia quando outros meios de prova, notadamente o relato firme da vítima, confirmam a utilização do artefato.

A aplicação da Lei nº 13.654/2018 a fatos ocorridos em 2013 viola o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, impondo-se a incidência da redação anterior do inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, com fração de aumento de 1/3 em vez de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inobservância das formalidades do art. 226, do CPP, não enseja nulidade se a condenação for lastreada em provas autônomas e robustas.

A palavra da vítima e a posse da
res furtiva
logo após o crime são elementos suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

O piloto da motocicleta no crime de roubo é coautor, pois desempenha tarefa essencial ao êxito da subtração e da evasão.

Deve-se aplicar a fração de aumento pelo emprego de arma de fogo vigente à época do fato se a alteração legislativa posterior for mais gravosa ao réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XL; CP, art. 29, § 1º, art. 33, § 2º, alínea 'a', art. 107, inciso IV, art. 109, inciso IV, art. 110, § 1º, e art. 157, § 2º, incisos I (redação anterior) e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020; STJ, HC 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/05/2023; STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0015260-23.2013.8.08.0048

APELANTE:
ALEXSANDRO FERNANDES DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa de ALEXSANDRO FERNANDES DE SOUZA argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, sob o fundamento de que não foram atendidos os ditames legais previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal.

À luz de tal quadrante, insta salientar que a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi acolhido pela 5ª Turma e culminou em manifestação da 3ª Seção daquele Tribunal Superior (HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido sufragada pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra resistência da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Nada obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas ressalvas no sentido de que: 1) o magistrado pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que não há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido; e 3) mesmo que obedecido o procedimento legal, não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento, seja positivo ou negativo.

No caso em testilha, a autoria delitiva não se fundamentou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, mas, sim, em um conjunto robusto de provas independentes que demonstram de maneira consistente a autoria delitiva.

Nesse panorama, em sede inquisitorial (ID 17288877, pp. 10/14), a vítima Fátima Ramos Dias reconheceu ALEXSANDRO FERNANDES DE SOUZA como sendo o condutor da motocicleta que a abordou e ordenou a entrega de seus pertences.

Outrossim, no âmbito judicial, corroborando o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, a vítima reconheceu o apelante, mantendo a firmeza sobre a dinâmica do crime.

Digno de nota salientar, ainda, que o aparelho celular e a aliança subtraídos da vítima foram posteriormente localizados em poder do apelante e do corréu, conforme Auto de Apreensão e Entrega constante dos autos.

Na esfera inquisitorial, os policiais militares Roberson Scarparo e Luciano Marcelos, responsáveis pela diligência, declararam ter efetuado a abordagem do recorrente na posse da motocicleta que possuía as mesmas características descritas pela vítima no momento do crime.

Importa destacar, ainda, que a localização da res furtiva em poder do réu logo após a prática delitiva, aliada ao reconhecimento firme da vítima, constitui elemento de prova autônomo e suficiente para o convencimento do juízo, mitigando qualquer eventual irregularidade formal no ato de reconhecimento.

Desse modo, há que se reconhecer a validade dos reconhecimentos efetivados pela vítima em sede policial, bem como pelas demais provas coligidas aos autos, razão pela qual rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXSANDRO FERNANDES DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 17288877, Vol. 01, parte 02, pp. 136/141), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Em suas razões recursais, a Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo ou a aplicação de lei penal anterior mais benéfica, além do reconhecimento da causa de diminuição referente à participação de menor importância.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID17987750) pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para aplicar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso I (redação anterior), na fração de 1/3 (um terço).

Emerge da denúncia que, que no dia 04 de janeiro de 2013, por volta das 09h35m, no Bairro Morada de Laranjeiras, Serra/ES, os denunciados ALEXSANDRO FERNANDES DE SOUZA e TAILAN DE SOUZA ARAÚJO abordaram a vítima Fátima Ramos Dias e, mediante grave ameaça, efetivada com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe seu aparelho celular e sua aliança, empreendendo fuga em seguida.

Na ocasião, o apelante conduzia a motocicleta, enquanto o comparsa, na garupa, apontou o artefato bélico contra a ofendida, subtraindo-lhe um telefone celular e uma aliança de ouro.

Por meio de sentença proferida no ID 17289793, fora julgada extinta a punibilidade do acusado TAILAN DE SOUZA ARAÚJO, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, 109, IV e 110, §1º, todos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à
análise do mérito.

Quanto ao pleito absolutório por insuficiência probatória, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, fundamentando-se no depoimento harmônico da vítima, Fátima Ramos Dias, que descreveu a abordagem criminosa realizada por dois indivíduos em uma motocicleta Honda CB 300 preta. Segundo o relato da ofendida, o apelante Alexsandro Fernandes de Souza atuava como condutor do veículo, enquanto o corréu Tailan de Souza Araújo, posicionado na garupa, exercia a grave ameaça mediante o emprego ostensivo de arma de fogo, chegando a intimidá-la com a promessa de efetuar disparos caso não entregasse seus pertences.

Por outro lado, a negativa do apelante apresenta-se isolada e dissociada do acervo fático-probatório, notadamente diante do fato de ter sido surpreendido na posse direta dos bens subtraídos da vítima (aparelho celular e aliança), logo após o evento criminoso.

Corroborando a narrativa da acusação, os depoimentos dos policiais militares Luciano Marcelos e Roberson Scarparo detalharam as circunstâncias da prisão, efetuada após um cerco policial motivado por reiteradas demandas de roubos na região. Os agentes confirmaram que, no momento da abordagem, os acusados tentaram empreender fuga e que o indivíduo que ocupava a garupa da motocicleta portava uma arma de fogo, o que se coaduna perfeitamente com o modus operandi descrito pela vítima.

Nesse quadrante, impende salientar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando em consonância com os demais indícios, como ocorre na espécie, em que o testemunho da ofendida é amparado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e apreensão da res furtiva.

Nesse viés, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,“nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A posse da coisa roubada, sem justificativa plausível, opera a inversão do ônus da prova, autorizando a manutenção do decreto condenatório por roubo majorado.

Assim sendo, ao contrário do que sustenta a Defesa, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Superada tal aresta, no tocante à dosimetria da pena, a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime revela-se escorreita e devidamente fundamentada.

A culpabilidade foi exasperada de modo idôneo em razão da premeditação e organização mínima da conduta, evidenciada pelo ajuste prévio e uso de motocicleta para garantir o êxito da subtração e a fuga.

Os antecedentes foram corretamente sopesados em virtude de condenações pretéritas com trânsito em julgado.

Por sua vez, as consequências do crime extrapolaram o resultado natural do tipo, ante o grave trauma psicológico suportado pela vítima, que relatou temor prolongado e alteração em sua rotina profissional de consultora de vendas.

Relativamente à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, a ausência de apreensão ou perícia do artefato não obsta a incidência da majorante quando a utilização for comprovada por outros meios idôneos, notadamente pelo depoimento firme e coerente da vítima.

Todavia, assiste razão à Defesa e à douta Procuradoria de Justiça quanto à necessidade de aplicação da lei penal mais benéfica.

Considerando que os fatos ocorreram em 2013, antes da vigência da Lei nº 13.654/2018, deve incidir a redação anterior do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, aplicando-se a fração de aumento de 1/3 (um terço) em substituição ao patamar mais gravoso de 2/3 (dois terços) introduzido pela novel legislação.

Por derradeiro, resta inviável o reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

Isto porque o apelante, ao conduzir a motocicleta e viabilizar a abordagem e a rápida evasão do local, desempenhou papel essencial e determinante para o sucesso da empreitada, caracterizando nítida coautoria mediante divisão de tarefas, o que afasta a incidência da minorante pretendida.

Diante disso, passo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime. Verifica-se que o Juízo a quo fora bastante benevolente ao fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Assim, em se tratando de recurso exclusiva da defesa e para não incorrer em reformatio in pejus, mantendo a reprimenda basal no patamar fixado.

Na etapa intermediária, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem sopesadas.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem abalizadas. No tocante às causas de aumento, considerando que o fato ocorreu em 04 de janeiro de 2013, impera a aplicação da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, CF/88), qual seja, a redação original do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Assim, procedo ao aumento na fração mínima de 1/3 pelo emprego de arma de fogo, cumulado com o aumento de 1/3 pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, CP).

Dessa forma, fixo a
PENA DEFINITIVA
em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)